Tribunal: TJES
Processo: 5010323-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010323-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010323-43.2024.8.08.0000

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA PEIXOTO DUARTE - ES39212

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ATUAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. A atuação do juízo de primeiro grau na decretação da prisão preventiva configura atuação de ofício, pois, embora tenha havido pedido inicial do Ministério Público, este foi expressamente desconsiderado no dia seguinte.

2. A posterior manifestação do Ministério Público, desconsiderando o pedido de prisão, deve ser respeitada, sob pena de violação ao disposto no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

3. A situação dos autos não se confunde com hipóteses de nova prisão por descumprimento de cautelares impostas como condicionantes da liberdade provisória, nas quais seria admitida a atuação de ofício, conforme previsto no art. 316, caput, do Código de Processo Penal. Também não há que se falar em redução do Judiciário à posição de mero chancelador do pedido ministerial, pois, como visto, não subsiste nenhum pedido para aplicação de quaisquer medidas cautelares, caracterizando atuação de ofício inadmitida pelo ordenamento jurídico à espécie.

4. A atuação de ofício na decretação de prisão preventiva é inadmitida quando houver requerimento do Ministério Público para desconsideração de pedido anterior de prisão.

5
.

Habeas
Corpus
concedido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010323-43.2024.8.08.0000

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA PEIXOTO DUARTE - ES39212

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RHUAN CARLOS SCHMID

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº
0011066-72.2020.8.08.0035
, por meio do qual foi decretada sua prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas cautelares.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão,
por meio da qual fora
deferi
do

o pedido
liminar
.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, tem-se que, no dia 24 de março de 2020, por volta das 22h50min, na Rodovia do Sol, nº 2.820, Praia de Itaparica, Edifício Itaparica Exclusive, em cima da Padaria Casa do Pão, em Vila Velha/ES, o ora paciente, com intenção de matar, efetuou vários golpes de instrumento perfurocortante (faca/canivete) em Wesley Mendes dos Santos, além de agredi-lo fisicamente, somente não vindo a óbito por motivos alheios à vontade do agente, vez que a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir.

O motivo do crime foi o mero descontentamento do denunciado com a demora na entrega da pizza pela vítima, que é entregador, já tendo aquele descido exaltado de seu apartamento, munido de instrumento perfurocortante (faca/canivete). O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi atacada de surpresa, vez que estava em serviço, não podendo supor que, ao realizar a entrega da pizza, seria recebida de forma violenta, por cliente que fora ao seu encontro intencionalmente armado.

Após a finalização da primeira fase do procedimento do Júri, o réu foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Além disso, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, sob os seguintes fundamentos:

“
Por fim, compulsando os autos, vê-se através das informações contidas no documento ID 45371476, que o acusado descumpriu a medida cautelar imposta às fls. 146/146-verso, porquanto estava obrigado ao recolhimento domiciliar no período de 22h00min às 06h00min, não havendo outra medida cabível a não ser o seu encarceramento provisório, já que este, mesmo depois de intimado (fls. 168), descumpriu a referida medida que lhe fora imposta, inclusive praticando outra conduta dolosa contra a vida naquele interregno, tornando-a, pois, insuficiente.

Conclui-se, pois, que a informação evidencia não apenas o descumprimento da decisão que aplicou a medida cautelar, o que já é grave, mas também o cometimento do crime de homicídio consumado no período em que deveria esta recolhido em seu domicílio, caracterizando a reiteração delitiva específica.

Assim, DECRETO a prisão preventiva de RHUAN CARLOS SCHMID, nos termos do art. 312, §1º do Código de Processo Penal.”

Nos termos do artigo 312, § 1º, do Código de Processo Penal,
“a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”
.

Nada obstante, com a reforma da Lei 13.964/2019, houve a retirada do temo “de ofício” prevista no artigo 282, § 4º, da legislação processual penal, de forma que, ao tratar das medidas cautelares, estabelece que,
“no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas,
o juiz, mediante requerimento do Ministério Público,
de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”
.

Na hipótese vertente, verifico que o Ministério Público, de fato, requereu em 24/6/24 a decretação da prisão preventiva do paciente com base no BU 54885678, evidenciando que este vem praticando novos delitos, sendo necessária a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delituosa (id. 9257681). Também é
incontroverso
que,
no dia seguinte
, em 25/6/24,
o mesmo órgão ministerial requereu fosse desconsiderada a manifestação relativa ao pedido de prisão,
por
não guardar conexão com o boletim unificado supramencionado e por não haver risco à conclusão do processo, já que a instrução está encerrada
(id. 9257682).

Nada obstante, a autoridade coatora, prestando informações consignou:

“
Dito isso e analisando os argumentos expostos pelo Paciente no “writ” em questão, não há que se falar que a decretação da prisão se deu de ofício, eis que requerida pelo Ministério Público no ID 45372729,
[...].

Imperioso registrar que a referida manifestação foi omissa no que concerne ao descumprimento de uma das medidas cautelares impostas quando do recebimento da denúncia, que inclusive, repito, então indeferiu o pleito da custódia cautelar nela formulado.

Ante tal contexto, inobstante o fato do Ministério Público ter requerido a desconsideração das suas manifestações relativas ao pedido de prisão, o fez consignando a obviedade de que os fatos relatados no BU 54885678 não guardam conexão com os autos da ação penal primeva, e o fundamentou sob não estar configurado o “risco à conclusão do processo” e não pela garantia da ordem pública, como constou em sua pretérita manifestação. Todavia, SMJ, entendo que a posterior manifestação Ministerial não merece proceder, posto que, não tem o condão de afastar àquela pretérita, qual seja, de decretação da prisão preventiva, mormente quando constatado que além do fato novo, a medida cautelar outrora aplicada se mostrou insuficiente”.

Destarte, entendo que agiu com desacerto o juízo primevo, uma vez que,
havendo um pedido expresso para desconsiderar o pleito anterior de prisão,
tem-se que, na verdade,
o órgão ministerial não tinha a intenção de formular pedido de prisão (ou até mesmo de substituir as medidas cautelares anteriormente fixadas).

Nesse diapasão, considerando que o requerimento é um requisito para fixação de medidas cautelares, entendo que o juízo primevo agiu de ofício, em descompasso com a letra da lei.

Por oportuno, registro que o presente caso não se confunde com a autorização de atuação de ofício, com base no art. 316,
caput
, do Código de Processo Penal, que diz respeito à decretação de
nova prisão
, em razão do descumprimento de cautelares impostas como condicionantes da liberdade provisória. No presente caso, tratar-se-ia da
primeira prisão
, incidindo, assim, no mencionado § 4º, do art. 282, do Código de Processo Penal, que expressamente impõe requerimento ministerial.

Por fim, ressalto que também não há que se falar em redução do Judiciário à posição de mero chancelador do pedido ministerial, pois, como visto,
não subsiste nenhum pedido para aplicação de quaisquer medidas cautelares
, caracterizando atuação de ofício inadmitida pelo ordenamento jurídico à espécie.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
confirmo a liminar
e
CONCEDO

a ordem
, a fim relaxar a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)